Tribunal: TJMT
Processo: 1048508-77.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048508-77.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo réu BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, condenando-o ao pagamento de R$ 26.000,00, acrescido de juros e correção monetária, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. O réu alegou preliminares de incorreção do valor da causa, inadequação do diferimento das custas e nulidade da sentença por suposta decisão extra petita. No mérito, sustentou a existência de contrato com cláusula de remuneração por êxito, adimplemento das obrigações contratuais e ausência de fundamento para o valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa é compatível com o proveito econômico buscado; (ii) estabelecer se é cabível o diferimento das custas processuais na ação de arbitramento de honorários; (iii) verificar se houve julgamento extra petita; e (iv) determinar se é devida a fixação judicial de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato com cláusula “ad exitum”, bem como se o valor arbitrado é proporcional ao trabalho desempenhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a fixação do valor da causa por estimativa nas ações de arbitramento de honorários, dada a incerteza do proveito econômico perseguido.

4. O art. 82, § 3º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas nas ações de cobrança de honorários, inclusive as veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório.

5. Não há julgamento extra petita quando a sentença se limita a apreciar o pedido de arbitramento de honorários, expressamente formulado na inicial, e fundado na rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

6. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios, mesmo diante de contrato com cláusula “ad exitum”, quando há rescisão unilateral imotivada pelo cliente, sendo devidos valores proporcionais ao trabalho já realizado.

7. Os termos de quitação apresentados referem-se a período anterior à rescisão contratual e não abrangem os honorários vinculados à atuação posterior.

8. O valor arbitrado na sentença deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua revisão quando excessivo diante da extensão e qualidade dos serviços prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a fixação do valor da causa por estimativa em ações de arbitramento de honorários, diante da incerteza do proveito econômico.

2. O art. 82, § 3º, do CPC/2015 autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de arbitramento de honorários com conteúdo condenatório.

3. A sentença que fixa honorários com base em pedido de arbitramento não configura julgamento extra petita.

4. A rescisão unilateral do contrato com cláusula “ad exitum” autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários advocatícios.

5. O valor dos honorários arbitrados deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e efetiva atuação do causídico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3º, 85, § 2º, e 487, I; CC, arts. 121, 389, parágrafo único, e 406, § 1º; EAOAB, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 583.180/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.08.2015, DJe 27.08.2015; TJMT, N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.05.2024; TJMT, N.U 1020191-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1048508-77.2025.8.11.0041.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1048508-77.2025.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1º, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento. Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 330809466).

Irresignado, o banco apelante alega, preliminarmente: a) incorreção do valor atribuído à causa; b) inadequação do diferimento das custas com base no art. 82, §3º do CPC; c) nulidade da sentença por ser “extra petita”.

No mérito, sustenta: a) existência de contrato escrito entre as partes com previsão expressa de remuneração pelos serviços advocatícios prestados; b) não implementação da condição suspensiva prevista no contrato (recuperação do crédito); c) pagamento integral dos honorários devidos, conforme Termo de Quitação assinado pelo apelado; d) ausência de proveito econômico nas ações objeto da lide; e) ausência de fundamentação para justificar o “quantum” arbitrado; f) inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença por ser extra petita ou, alternativamente, para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução substancial do valor arbitrado (ID 330809473).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 330809483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA)

Eminentes Pares:

O apelante alega que o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico pretendido pelo autor.

A preliminar não merece acolhimento.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser admissível a fixação do valor da causa por estimativa quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda, como ocorre nas ações de arbitramento de honorários advocatícios.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCERTEZA DO PROVEITO ECONÔMICO – VALOR POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE – STJ. RECURSO PROVIDO." (...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser admissível a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda. (...)." (AgRg no AREsp 583.180/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado 20/08/2015, DJe 27/08/2015). (AI 44295/2015, 4ª Câmara Cível, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 23/11/2015). (TJMT - 0118623-21.2015.8.11.0000, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 27/06/2016).

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS)

Eminentes Pares:

O apelante sustenta que o art. 82, §3º do CPC não se aplica à presente ação de arbitramento de honorários.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 82, §3º do CPC estabelece que “nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.”

A expressão legal “por qualquer procedimento” estabelece um critério de abrangência amplo, que inclui a ação de arbitramento de honorários, cuja natureza é eminentemente condenatória.

Este Tribunal já se manifestou sobre o tema:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82, § 3º, DO CPC. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SOBRE PROVIMENTO ADMINISTRATIVO LOCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

[...].

III. Razões de decidir

3. A interpretação literal e sistemática do art. 82, § 3º, do CPC evidencia que o diferimento das custas se aplica às ações de cobrança de honorários promovidas “por qualquer procedimento”, incluindo-se, nesse escopo, as ações de arbitramento com conteúdo condenatório.

4. A finalidade da norma é assegurar o amplo acesso à jurisdição para o advogado que postula em causa própria, impedindo que o adiantamento de custas inviabilize o exercício do direito creditício decorrente da atividade profissional.

5. Normas administrativas de caráter local, como o Provimento nº 39/2020/CGJ-MT, não podem restringir direitos processuais expressamente previstos em lei federal, sob pena de afronta à hierarquia normativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para autorizar o recolhimento das custas processuais ao final da ação de arbitramento.

Tese de julgamento:

“1. O art. 82, § 3º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório.

2. Normas administrativas locais não podem prevalecer sobre normas processuais federais.” (N.U 1020191-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025)

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O apelante alega que a sentença seria “extra petita” por ter decidido pela procedência de pedido de cobrança, quando a ação seria de arbitramento de honorários.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários tem natureza condenatória, visando à fixação judicial de remuneração compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado quando não há estipulação contratual específica para determinada situação, como no caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

A sentença manteve-se nos limites do pedido formulado na inicial, que buscava justamente o arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, não havendo que se falar em julgamento extra petita.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo banco réu.

O apelante sustenta que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente as formas de remuneração do apelado, que já teria recebido os valores devidos pelos serviços prestados, além de ter assinado termo de quitação.

Contudo, razão não lhe assiste.

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o banco réu rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos.

O contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração, incluindo valores pagos no momento da distribuição da ação (“adiantamento”), quando da garantia do processo (penhora) e quando da recuperação final do crédito (êxito).

Ocorre que, com a rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, o escritório autor ficou impossibilitado de continuar atuando nos processos e, consequentemente, de receber os honorários vinculados ao êxito da demanda.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2. Com a revogação do

mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo banco réu, verifica-se que se referem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo aqueles executados em 2020 até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na

espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Portanto, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025